Tribunal: TJPA
Processo: 0832227-18.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832227-18.2020.8.14.0301

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, IPAMB- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ

APELADO: MARIA DE NAZARE DA CONCEICAO MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA ASSEGURAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO AFASTAMENTO DO TRABALHO NA FORMA PRESENCIAL.
PRELIMINARES
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, DE ERRÔNEA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA E DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE.
REJEITADAS.

MÉRITO.
IMPETRANTE QUE COMPROVOU PADECER DE ENFERMIDADES QUE A COLOCAM NO GRUPO DE RISCO PARA AGRAVAMENTO DA COVID-19. RESGUARDO DO DIREITO À VIDA E SAÚDE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. PONDERAÇÃO DE VALORES. ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS QUE PODEM SER DESENVOLVIDAS EM TELETRABALHO.
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA
NECESSÁRIA CONHECIDAS E IMPROVIDAS.

1. O juízo de piso concedeu a segurança pleiteada e determinou que a autoridade coatora providencie o afastamento imediato da impetrante de suas funções presenciais, até a conclusão do presente procedimento, permitindo à mesma continuar desempenhando seu mister por intermédio do teletrabalho.

2.
Preliminar de ausência de interesse processual
.
O Mandado de Segurança não se presta apenas para assegurar a direito líquido e certo, mas também ameaça à direitos e, no caso da ação mandamental, diante do latente risco e, buscando se prevenir dos efeitos dos decretos em que traziam alteração quanto a possibilidade de trabalho remoto.
Preliminar rejeitada.

3.
Preliminar de errônea indicação da autoridade coatora
.
Não merece razão a insurgência do Município de Belém, isto porque, como bem observado e pontuado pelo magistrado de origem, o ainda que tivesse equívoco, este
seria facilmente perceptível e, não bastasse, aquela autoridade coatora erroneamente apontada, pertence à mesma pessoa jurídica de direito público.

4.
Preliminar de não cabimento de Mandado de Segurança contra lei em tese.
Sobre o assunto, novamente verifico que não assiste razão ao apelante, uma vez que a impetrante/apelada busca com a ação mandamental, resguardar iminente ameaça ao seu direito em permanecer afastada das atividades laborais enquanto perdurar a pandemia, ou a sua colocação em regime de teletrabalho, sem prejuízo dos direitos e benefícios advindos da relação laboral e, ademais, a normativa invocada constitui tão-somente a causa de pedir.

5.
Mérito.

Restou devidamente demonstrado que a apelada, além de integrar o grupo de risco – por ser pessoa idosa com mais de 60 anos de idade e ser portadora de comorbidades -, conforme laudo e prescrições médicas apresentadas.

6. No mais, é possível verificar que, o ato administrativo, excetua a apelada em permanecer em regime diferenciado de trabalho, uma vez que não há controvérsia de que se trata de pessoa que se enquadra no grupo de risco.

7.
Além disso, ressalte-se que o Apelante já havia reconhecido, administrativamente, após a impetração do Mandado de Segurança, a vulnerabilidade da Apelada e a possibilidade de realização de trabalho remoto
.

8.
Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas
.À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e
Negar
PROVIMENTO ao Recurso e a Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público no período de 09 à 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra MARIA DE NAZARÉ DA CONCEIÇÃO MELO, diante de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos de Ação de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar (proc. nº 0832227-18.2020.8.14.0301 - PJE)
, proposta
pelo apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Pelo exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar que a impetrante continue desenvolvendo suas funções em teletrabalho ou outro meio diferente do presencial, até que o Município de Belém, com base em análise científica, comprove que adotou medidas em sintonia com o princípio da prevenção para salvaguardar a saúde da impetrante, consequentemente, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito,
com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.
Sem custas
, em razão da isenção a que faz jus a Fazenda Pública.
Sem honorários
em atenção às Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 01 de janeiro de 2021. – grifo nosso

Em suas razões, o apelante, alega, preliminarmente, ausência de interesse processual, vez que a impetrante já se encontrava realizando trabalho remoto da sua residência antes mesmo das alterações feitos pelos decretos; ausência de condição da ação ante o erro da indicação do polo passivo do mandado de segurança e, não cabimento de mandado se segurança contra lei em tese.

No mérito, alega, em síntese, que os decretos em nada atingem direito da impetrante, vez que são medida tomadas em todo o território nacional e mundial, com o escopo de
observar as regras sanitárias para combater o contágio da COVID-19.

Assevera, ainda, que a impetrante sequer trabalha na chamada “linha de frente”, o que torna ainda mais razoável o seu retorno ao trabalho, em caso de convocação, afirma, ainda, que muitas decisões que envolvem a resposta adequada ao COVID-19 são técnico-políticas e por essa razão devem ser feitas pelos representantes da democracia, tanto é verdade que o Município é ente público competente para a disciplina da matéria de controle social no curso da pandemia. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença.

Foram apresentadas às contrarrazões, pugnando pela manutenção em todos os termos da sentença.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária e da Apelação Cível, nos termos do §1º do art.14 da Lei 12.016/2009, passando a apreciá-las.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE

O Apelante sustenta que a impetrante já vinha desde o início da pandemia e antes mesmo da publicação dos decretos, realizando trabalho de forma remota em sua residência e, que por este motivo não seria cabível o mandado de segurança, pois em momento algum houve ameaça ao seu direito líquido e certo.

De pronto, verifica-se que não assiste razão ao apelante.

Sabe-se que o Mandado de Segurança não se presta apenas para assegurar a direito líquido e certo, mas também ameaça à direitos e, no caso da ação mandamental, diante do latente risco e, buscando se prevenir dos efeitos dos decretos em que traziam alteração quanto a possibilidade de trabalho remoto.

Sobre o assunto, a jurisprudência tem se manifestado da seguinte forma:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AMEAÇA A VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. DISCUSSÃO DE LEI EM TESE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1.
O cabimento do mandado de segurança preventivo presume situação de fato que ensejaria a prática do ato considerado ilegal, tendo a parte impetrante o justo receio de que este ato venha ser praticado pela autoridade impetrada. Logo, o objetivo do mandado de segurança preventivo é evitar lesão ao direito, e pressupõe a existência de situação concreta, na qual o impetrante afirma residir o seu direito
. 2. Hipótese em que a impetrante justificou o seu receio mediante a comprovação da atividade exercida e o risco de sofrer autuação por descumprimento do disposto nos normativos técnicos da ANVISA. Não se trata de discussão de lei em tese, mas a constatação da incidência de norma jurídica sobre suposto direito líquido e certo do impetrante. 3. Havendo a demonstração de situação concreta que justifique a impetração de mandado de segurança, não deve a ação ser extinta sem resolução de mérito. 4. Apelação a que se dá provimento.

(TRF-1 - AMS: 10083493320164013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIELE MARANHAO COSTA, Data de Julgamento: 12/02/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 12/02/2020) – grifo nosso

Assim,
rejeito a preliminar
de ausência de interesse processual.

DA PRELIMINAR DE ERRO NA INDICAÇÃO DO POLO PASSIVO

Defende ainda o apelante, que a inicial da ação constitucional carece de condição da ação, uma vez que houve indicação da autoridade coatora de forma equivocada.

Igualmente não merece razão a insurgência do Município de Belém, isto porque, como bem observado e pontuado pelo magistrado de origem, o ainda que tivesse equívoco, este
seria facilmente perceptível e, não bastasse, aquela autoridade coatora erroneamente apontada, pertence à mesma pessoa jurídica de direito público.

Ademais, conforme se observa dos autos, não houve qualquer prejuízo à defesa e ao contraditório ao apelante.

Acerca do tema, o STJ assim se posiciona, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. APLICABILIDADE
. TEORIA DA CAUSA MADURA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2.
Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida
.

3. Hipótese em que deve ser aplicada a teoria da encampação, tendo em vista que: (a) há vínculo hierárquico entre a autoridade apontada no mandamus e aquela que seria legitimada a figurar no polo passivo (Governador do Estado e Secretário Estadual de Planejamento e Gestão); (b) a autoridade indicada como coatora se manifestou sobre o mérito da impetração; e (c) não há a modificação da competência do Tribunal de Justiça (art. 106, I, c, da Constituição do Estado de Minas Gerais).

4. Não é possível aplicar a teoria da causa madura (art. 515, § 3º, do CPC/1973) em sede de recurso ordinário, sob pena de supressão indevida do juízo natural constitucionalmente estabelecido para a análise originária do mandado de segurança. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no RMS: 44349 MG 2013/0386768-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019) – grifo nosso

Deste modo,
rejeito
a preliminar de erro na indicação da autoridade coatora.

DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE

O apelante, argumenta, ainda, não cabimento da Ação Mandamental contra lei em tese, pois, apesar de ter sido criado Decreto Municipal que alterou as regras elativas ao trabalho durante o período de pandemia, não há qualquer ato administrativa que atinja o direito da impetrante.

Sobre o assunto, novamente verifico que não assiste razão ao apelante, uma vez que a impetrante/apelada busca com a ação mandamental, resguardar iminente ameaça ao seu direito em permanecer afastada das atividades laborais enquanto perdurar a pandemia, ou a sua colocação em regime de teletrabalho, sem prejuízo dos direitos e benefícios advindos da relação laboral e, ademais, a normativa invocada constitui tão-somente a causa de pedir.

Assim,
rejeito
a preliminar de impossibilidade de impetração contra lei em tese.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se a apelada detém o direito líquido e certo a
exercer suas funções de forma remota, sem prejuízo de seus vencimentos, nos termos do Decreto Municipal nº
Decreto nº 95.955/2020
, em razão de padecer de enfermidades e por ser idosa (63 anos de idade) que a colocam no grupo de risco para agravamento da COVID-19.

Inicialmente, convém destacar que a
impetrante, servidora pública municipal, investida no cargo de auxiliar de Administração (código AAACAB/DBK), desenvolve atividades administrativas no Departamento de Assistência (DEAS) junto à equipe administrativa do IASB – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém, além de ser pessoa idosa com mais de 60 anos, padece de

Diabetes Melitus tipo 2 e Hipertensão arterial, comprovados por atestado médico e receita (Id.
4960740 - Pág. 2/3), circunstância que a coloca no grupo de risco cardiovascular.

A impetrante, ora apelada, objetiva, por meio do presente
mandamus,
assegurar o afastamento de suas atividades de forma presencial, sem prejuízo de seus vencimentos, isto porque, após a criação do Decreto Municipal nº 95.955/2020,
foi informada pelo Departamento de Recursos Humanos do IASB que teria que retornar ao serviço presencial.

No art. 5º do referido decreto municipal assim está disciplinado, vejamos:

"
Art. 5º Durante a vigência deste Decreto, a Administração Pública Municipal adotará preferencialmente a prática do teletrabalho nos órgãos e entidades municipais, sem que haja prejuízo ao interesse público e ao atendimento da população.

Parágrafo único.
O disposto no caput não se aplica aos servidores e profissionais que desempenham atividades nas áreas de saúde, segurança ou de outras atividades consideradas essenciais pelo órgão ou entidad
e" (AC) – grifo nosso

Ocorre que, após pesquisa, esta relatora constatou que houve a criação do Decreto Nº 100057 DE 10/03/2021 - que
dispõe sobre o expediente na Administração Pública Municipal Direta e Indireta, do Município de Belém -
, manteve os termos da redação dada no art. 5º do Decreto Municipal nº 95.955/20, senão vejamos:

Art. 2º O trabalho remoto deverá ser priorizado para todos os servidores, nas unidades em que isto seja possível e sem que haja prejuízo ao interesse público e ao atendimento da população,
excetuando aqueles vinculados à área da saúde ou de qualquer outro setor estratégico para contenção da pandemia, nos termos dos arts, 4º, 5º e 7º, do Decreto Municipal nº 95.955-PMB, de 18 de março de 2020
. – grifo nosso

Deste modo, restou devidamente demonstrado nos autos que a apelada, além de integrar o grupo de risco – por ser pessoa idosa com mais de 60 anos de idade e ser portadora de comorbidades -, conforme laudo e prescrições médicas apresentadas.

No mais, é possível verificar que, o ato administrativo, excetua a apelada em permanecer em regime diferenciado de trabalho, uma vez que não há controvérsia de que se trata de pessoa que se enquadra no grupo de risco.

Conquanto não seja dado ao Judiciário o exame do mérito do ato administrativo, admite-se que proceda à análise da legalidade, destacando-se que a motivação e a adequação do ato administrativo ao ordenamento jurídico erigem-se a princípios regentes da atividade da Administração, bem definidos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, responsável por delinear as condições essenciais ao desenvolvimento das relações entre o Administrador e os administrados.

A esse respeito, José dos Santos Carvalho Filho ensina que:

"o controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos" (Manual de Direito Administrativo, 26a Ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 1016).

Sobre o tema pondera Hely Lopes Meirelles:

"A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado (...). Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniência do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito" (Direito Administrativo Brasileiro, 34a ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 717-718).

E, como observado pelo MM. Juízo
a quo
:

“
E de se levar em consideração que os impetrados afirmam nos autos que desde o início da pandemia a impetrante estaria afastada do serviço presencial, indicativo de que entendem que o ambiente de trabalho presencial não é o espaço mais adequado para a mesma no momento. Independente se esta atua ou não na linha de frente de combate ao Covid-19, não se pode perder de vista que o vírus possui alto grau de transmissibilidade, existindo risco de a mesma vir a contraí-lo.

Assim sendo, não podem ser aceitos os argumentos expedidos pelos impetrados, haja vista que o interesse da impetrante é proteger sua vida é tão legitimo quando em manter sua fonte de subsistência. Frisa-se que não objetiva a impetrante nada menos do que o exercício de suas funções de forma segura, sendo ônus dos impetrados desenvolver condições para tanto.” – grifo nosso

Acerca do assunto, se faz imprescindível destacar trecho do parecer do membro do Ministério Público de 2º grau, que assim consignou:

“
Como exposto no mandamus, e não refutado pelo Município, no dia 05/05/2020 a impetrante foi informada pelo Departamento de Recursos Humanos do IASB que teria

que retornar ao serviço presencial, tendo em vista a última alteração ao Decreto 95.955/20 da Prefeitura de Belém, lhe sendo informado de que ela pertence ao grupo de profissionais de saúde mencionado no parágrafo único do artigo 5º do referido diploma e que,
portanto, o trabalho presencial seria necessário, com a segurança da restrição de atendimento ao público, e que, ao tomar conhecimento dessa convocação, a impetrante buscou reapresentar laudo médico que atesta sua condição clínica, quando foi informada de que lhe seria concedido apenas mais um período de 14 (quatorze) dias, em razão desta nova apresentação do atestado. Com isso, o retorno ao trabalho presencial se daria na data de 22/05/2020. Ademais, como se atesta dos autos, a impetração do writ é datada de 14/05/2020 e a liminar restou concedida em 18/05/2020, assim, não restam dúvidas de que sua impetração se fez necessária, principalmente considerando que restou garantido a impetrante o teletrabalho.” –
grifo nosso

Sobre a matéria, o STJ recentemente proferiu decisão no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1971243 - PE (2021/0347425-8) DECISÃO Trata-se de recurso especial manejado pela Universidade Federal de Pernambuco com fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 139):
REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRABALHO REMOTO. SERVIDORA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFPE. GRUPO DE RISCO
. LEI Nº 13.979/2020. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I - Remessa Necessária em face de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que concedeu a Segurança para assegurar a Impetrante o trabalho remoto no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, em razão da pandemia da COVID-19. II - Pretende a Impetrante a concessão da segurança para lhe assegurar a realização de trabalho remoto no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, em razão de ser pessoa que está no grupo de risco, possuindo "aneupatia grave" e ser cuidadora de sua genitora, idosa, com mais de 80 (oitenta) anos e que sofre de várias comorbidades. III - No caso, o trabalho remoto decorre do afastamento necessário do servidor público do seu local de trabalho em razão da pandemia da COVID-19, na forma da Lei nº 13.979, de 06.02.2020, a qual prevê as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Assim, comprovado que a Impetrante pertence ao grupo de risco, com clara vulnerabilidade, deve ser assegurado o trabalho remoto. IV - Além disso, ressalte-se que a Impetrada já reconheceu, administrativamente, e após a impetração do Mandado de Segurança, a vulnerabilidade da Impetrante e a possibilidade de realização de trabalho remoto (id. 4058300.15209965, página 13 e seguintes), devendo ser mantida a Sentença que concedeu a segurança. V - Desprovimento da Remessa Necessária. Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 169/170) A parte recorrente aponta violação aos arts. 1022, II, c/c art. 489, § 1º, do CPC. Sustenta, em síntese, negativa de prestação jurisdicional, sob a alegação de que a Corte de origem manteve-se omissa quanto a pontos essenciais ao deslinde do feito. Afirma que "com o retorno das atividades, e, considerando que a impetrante ocupa o cargo de assistente laboratório, ou seja, atividade que não é possível home office, deve ser consignado na sentença que a impetrante deve retornar ao trabalho, pois já foi determinado pelas autoridades sanitárias o retorno das atividades da UFPE." (fl. 184) Parecer do MPF, às fls. 206/209, opinando pelo desprovimento do recurso. É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO. A irresignação não merece acolhida. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 1022, II, e 489, § 1º, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão, não se devendo confundir fundamentação sucinta com a sua ausência (...) Dessarte, observa-se pela fundamentação do acórdão recorrido (fls. 135/139), integrada em sede de embargos declaratórios (fls. 169/170), que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Afastam-se, assim, as alegadas omissão ou negativa de prestação jurisdicional tão somente pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. (...) ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Sérgio Kukina Relator

(STJ - REsp: 1971243 PE 2021/0347425-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 17/02/2022) – grifo nosso

A jurisprudência pátria, acerca do tema, é uníssona em situações como a dos autos, garantir e assegurar o direito líquido e certo do servidor público que se enquadra no grupo de risco, em continuar suas atividades laborais por trabalho remoto, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA –
Servidor público municipal. Pretensão a assegurar direito líquido e certo ao afastamento do trabalho na forma presencial. Possibilidade. Impetrante que comprovou padecer de enfermidades que a colocam no grupo de risco para agravamento da COVID-19.
Preenchimento dos requisitos previstos no Decreto Municipal nº 3.192/20. Ausência de adequada motivação do ato administrativo que indeferiu o pedido. Segurança concedida. Manutenção. REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10006410920208260474 SP 1000641-09.2020.8.26.0474, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 28/10/2021, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/10/2021) – grifo nosso

PÚBLICA. PEDAGOGA.
COVID-19. GRUPO DE RISCO. DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS. COMPROVAÇÃO MÉDICA
. CONTAMINAÇÃO RECENTE. INTERNAMENTO POR 21 DIAS EM UTI HOSPITALAR. RETORNO AO REGIME PRESENCIAL. ATO IMINENTE.
RESGUARDO DO DIREITO À VIDA E SAÚDE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO
. PONDERAÇÃO DE VALORES. ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS QUE PODEM SER DESENVOLVIDAS EM TELETRABALHO. DECRETO ESTADUAL Nº 4. 230/2020 E RESOLUÇÃO SESA nº 1.433/2020.
O SERVIDOR PÚBLICO PODE PERMANECER NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PELO REGIME DE TELETRABALHO ATÉ 15 DIAS APÓS RECEBER A 2ª DOSE DA VACINA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
(TJPR - 1ª C.Cível - 0018867-88.2021.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR VICENTE DEL PRETE MISURELLI - J. 28.09.2021)

(TJ-PR - MS: 00188678820218160000 * Não definida 0018867-88.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Vicente Del Prete Misurelli, Data de Julgamento: 28/09/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2021) – grifo nosso

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021571-75.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado (s): AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DO VALE DORIA Advogado (s):JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PANDEMIA COVID-19. SERVIDOR PÚBLICO DA ÁREA DE SAÚDE. GRUPO DE RISCO. AFASTAMENTO DO TRABALHO PRESENCIAL. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de impossibilidade de impetração contra lei em tese, uma vez que o impetrante/recorrido insurge-se contra a ausência de apreciação do seu pedido administrativo para afastamento das atividades laborais presenciais, e a normativa invocada constitui tão-somente a causa de pedir. Afasta-se a preliminar de insuficiência da prova pré-constituída, por se confundir com o mérito do recurso. Por meio dos Decretos nº 32268 e nº 32770 de 2020, o Município do Salvador, ora agravante, exarou a orientação de trabalho aos servidores do grupo de risco, assegurando-se, em seu artigo 4º, o trabalho remoto ou a mudança do local de trabalho em favor deles, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública. Comprovado nos autos que o recorrido é portador de diabetes e hipertensão, com 3 stents, faz uso contínuo de insulina e formulou no mês de março o pedido administrativo para afastar-se da sua atual função laboral (médico de unidade básica de saúde), sem manifestação da autoridade coatora, restam preenchidos os requisitos processuais para a concessão de medida liminar, de modo a autorizar o afastamento da atividade presencial, na forma da legislação municipal, enquanto perdurar o estado pandêmico. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8021571-75.2020.8.05.0000, em que figuram como agravante o MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado ANTONIO CARLOS DO VALE DORIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator.

(TJ-BA - AI: 80215717520208050000, Relator: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021)

E M E N T A REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRABALHO REMOTO. SERVIDORA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFPE. GRUPO DE RISCO. LEI Nº 13.979/2020. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I - Remessa Necessária em face de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que concedeu a Segurança para assegurar a Impetrante o trabalho remoto no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, em razão da pandemia da COVID-19. II - Pretende a Impetrante a concessão da segurança para lhe assegurar a realização de trabalho remoto no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, em razão de ser pessoa que está no grupo de risco, possuindo "aneupatia grave" e ser cuidadora de sua genitora, idosa, com mais de 80 (oitenta) anos e que sofre de várias comorbidades. III - No caso, o trabalho remoto decorre do afastamento necessário do servidor público do seu local de trabalho em razão da pandemia da COVID-19, na forma da Lei nº 13.979, de 06.02.2020, a qual prevê as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Assim, comprovado que a Impetrante pertence ao grupo de risco, com clara vulnerabilidade, deve ser assegurado o trabalho remoto. IV - Além disso, ressalte-se que a Impetrada já reconheceu, administrativamente, e após a impetração do Mandado de Segurança, a vulnerabilidade da Impetrante e a possibilidade de realização de trabalho remoto (id. 4058300.15209965, página 13 e seguintes), devendo ser mantida a Sentença que concedeu a segurança. V - Desprovimento da Remessa Necessária.

(TRF-5 - ReeNec: 08107369620204058300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE LUNA FREIRE, Data de Julgamento: 18/02/2021, 1ª TURMA)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. MANDADO DE SEGURANÇA. PANDEMIA DE COVID-19. MÉDICA IDOSA E HIPERTENSA. GRUPO DE RISCO. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO REMOTO. POSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Reexame Necessário que visa a reanálise da sentença que entendeu pela concessão da segurança em favor da impetrante, servidora municipal (médica), determinando à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da impetrante a prestação de serviço presencial, tendo em vista encontrar-se ela no grupo de risco do COVID-19, além de conviver com a sua genitora (idosa de mais de 90 anos de idade). 2. Sem divergir dos outros entes da Federação, a administração estadual e municipal não tem poupado esforços em combater a disseminação da COVID-19, tomando medidas rígidas para evitar aglomerações, incluindo a possibilidade de execução de teletrabalho aos seus servidores. 3. In casu, os documentos colacionados aos autos efetivamente dão conta de que a impetrante é idosa (atualmente com 62 anos) e hipertensa, bem como que ela reside com sua genitora, idosa com mais de 90 anos de idade. 4. Assim, a impetrante necessita ser enquadrada nas recomendações previstas àqueles que fazem o grupo de risco do COVID-19, devendo, por isso, ser colocada em regime de teletrabalho, como bem decido pelo magistrado de piso quando do deferimento da medida liminar e confirmado em sentença de mérito. 5. É certa a indispensabilidade do concurso de todos os profissionais de saúde no atual momento, tanto que o Poder Público vem realizando diversos atos administrativos com vistas a aumentar o quadro de profissionais e garantir-lhes uma melhor qualidade de serviço. Contudo, essa visão macro do problema não esgota a discussão, havendo a clara necessidade de serem examinados os casos individuais, tendo em vista as particularidades inerentes a um estado de calamidade pública. Assim, a manutenção da impetrante no regime presencial de trabalho também deve levar em conta o estado de saúde dela, sob pena de, em vez de a sociedade ganhar um profissional no combate à pandemia, perder mais um disputado leito em um de seus hospitais. 6. Reexame Necessário conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 3 de maio de 2021. presidente do órgão julgador PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE DESEMBARGADOR Relator

(TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 00511197820208060091 CE 0051119-78.2020.8.06.0091, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/05/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DETERMINAÇÃO DE RETORNO GRADUAL. LAUDO MÉDICO. GRUPO DE RISCO. TRABALHO REMOTO. MANUTENÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRADO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A impetrante é professora da rede pública municipal e portadora de comorbidades, segundo laudo médico, que sugere a continuidade no trabalho remoto. Diante de seu estado de saúde e determinação do retorno gradual ao trabalho presencial, a impetrante ingressou com o presente mandamus; 2. O trabalho remoto decorre do afastamento necessário do servidor público de seu local de trabalho diante da comprovação de que pertence a grupo de risco com clara vulnerabilidade enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública local; 3. Um dos requisitos necessários à impetração do mandamus é a presença de direito líquido e certo, que deve ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória, estando presente nos autos; 4. Liminar confirmada; 5. Segurança concedida.

(TJ-AM - MS: 40037433020218040000 AM 4003743-30.2021.8.04.0000, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 25/11/2021)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e
Nego
PROVIMENTO à apelação
.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém, de 2022

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2022